Tribunal: TJMT
Processo: 0002110-60.2018.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002110-60.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES DE ANDRADE - CPF: 406.346.121-15 (APELANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, ARMA DE FOGO PARA PROTEÇÃO PESSOAL, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA CONFISSÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA POSSE DE ARMA, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, REDUZIDAS AS PENAS, ESTABELECIDO REGIME ABERTO E SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO -

QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FINALIDADE MERCANTIL - FALTA DE PROVAS - JULGADOS DO TJMT - DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO APELANTE - RELATOS DE MORADORES DA ÀREA RURAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ACÓRDÃO DO TJMT - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PE
RIGO À VIDA NÃO DEMONSTRADO - PRESSUPOSTOS DE ESTADO DE NECESSIDADE NÃO PREENCHIDOS - SIMPLES ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA PARA AUTODEFESA - RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL NÃO EXIMIDA -JULGADOS DO TJPR E TJSP -
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA FIXADA NO MINIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO SJ - READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - CP, ART. 33, § 2o, “C” - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA - CP, ART. 44 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - PUNIBILIDADE PELO USO DE ENTORPECENTES EXTINTA - ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PELA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.

As apreensões de maconha em porção, plantas e sementes não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES; TJMT, AP
N.U 1001424-34.2021.8.11.0037)

A
alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desclassificada, para a data de recebimento da denúncia, acarreta a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo de 3 (três) anos - CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei no 11.343/2006, conforme entendimento desta e. Câmara: (TJMT, AP no 67350/2018).

A caracterização do estado de necessidade [da posse irregular de arma de fogo de uso permitido] pressupõe a comprovação de perigo atual, não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AP no 1742427-6).

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(TJMT, AP no 108910/2017)

Tendo em perspectiva a extinção da punibilidade do apelante pelo uso de entorpecentes, impõe-se readequar o regime de cumprimento de pena da posse irregular de arma de fogo de uso permitido para o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), visto que o Juízo singular fixou a reprimenda corporal em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e estabeleceu o regime inicial semiaberto ao considerar os dois crimes [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], nos termos do CPP

(fls. 223/238).

A pena imposta [um ano de detenção], crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se cabível a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da
Execução

Penal
(LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

0002110-60.2018.8.11.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE 1o grau N.U

0002110-60.2018.8.11.0033), que o condenou por tráfico de drogas [possuir e cultivar] e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e § 1o, II, da Lei no 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, c/c art. 69 do CP (fls. 436/453).

O apelante sustenta que: 1) não há prova para condenação por tráfico; 2) não há provas de comercialização; 3) a maconha apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo; 4)
“somente adquiriu a arma de fogo para proteger sua vida”
; 5) tem direito à redução da pena pela confissão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para posse de droga para uso pessoal, reduzidas as penas da posse de arma, estabelecido regime aberto e substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos (fls. 464/483).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 486/495).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CULTIVO DE CANNABIS SATIVA EM RESIDÊNCIA E FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DO APELANTE. APREENSÃO EM FLAGRANTE DURANTE ABORDAGEM POLICIAL DE ROTINA. APELO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE APTA A ILIDIR A CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR ESTADO DE NECESSIDADE: AGENTE TINHA CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE IDENTIFICAR A IREEGULARIDADE DA CONDUTA. ARGUIÇÃO DE CULTIVO PARA USO PRÓPRIO: INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR QUE A MACONHA ERA COMERCIALIZADA NO BAR DO APELANTE. DOSIMETRIA. PLEITO DE ENQUADRAMENTO EM TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA, APLICANDO-SE A MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE: REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RÉU INCLINADO À PRÁTICA DELITIVA. PENA BASE FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E COMPROVADAS NO CADERNO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 502/513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de julho de 2018, por volta das 17h45min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar do Cidão”, sediado na Estrada da Vaca Branca, na zona rural da cidade de Nova Maringá/MT, APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE: a) guardava e tinha em depósito substância entorpecente e também cultivava plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros – 01 (uma) porção de maconha, 20 (vinte) plantas de maconha, 11 (onze) mudas de maconha e 01 (uma) porção de sementes de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e b) possuía arma de fogo de uso permitido – espingarda calibre. 28, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de munições – 04 (quatro) munições calibre .28, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de apreensão de fls. 10, auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 11/12 e laudo preliminar de constatação de fls. 13). [...]

Ante o exposto, incursa está a conduta praticada por APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE nas disposições constantes do art. 33, caput, e art. 33. § 1o, II, da Lei Federal no 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei Federal no 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 141752191-fls. 50/56).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“
2.1 Do tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, c/c art. 33, § 1o, inciso II, ambos da Lei 11.343/06]:
[...]

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está comprava pelo auto de apreensão [Id. 45132074 – Pág. 69 e Id. 45132072 – Pág. 09], laudo definitivo de constatação de substância entorpecente [Id. 45132072 – Págs. 45/56].

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do réu APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE, notadamente, pelos depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial, a revelar a apreensão de (i) 01 (uma) porção de maconha; (ii) 20 (vinte) plantas de maconha; (iii) 11 (onze) mudas de maconha e (iv) 01 (uma) porção de sementes de maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas fases investigatória e judicial, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos em afirmar que, em patrulhamento ostensivo, na zona rural do município de Nova Maringá, termo da Comarca de São José do Rio Claro, se depararam com um estabelecimento comercial [bar], distante do centro urbano, com movimentação atípica e, por isso, decidiram verificar o local.

No curso da abordagem, obtiveram êxito em localizar no interior do estabelecimento comercial, denominado “Bar do Cidão”, de propriedade do réu, armamento [
(i)
espingarda calibre 28 e
(ii)
04 (quatro) munições intactas calibre 28], entorpecente, tipo maconha [01 (uma) porção de maconha] e material para seu consumo [02 (dois) recipientes de papel de ceda e 01 (um) dichavador]. Ato contínuo, na parte externa (quintal) do imóvel, encontraram, também, uma plantação de maconha, contendo, 20 (vinte) plantas de maconha; 11 (onze) mudas de maconha e 01 (uma) porção de sementes de maconha.

Na hipótese, a quantidade e ciclos de plantio [pés maduros, mudas e sementes], denotam que o indigitado se dedicava a semeadura, cultivo e fazia a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de maconha, que constitui matéria-prima para a preparação de droga ilícita. [...]

Inclusive, o réu APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE, ainda que de maneira oblíqua, confessou o crime em juízo
–
“Existiu os pé de fumo lá, e a espingarda, tudinho, mas eu planto para o meu uso, eu uso essa droga desde 86”
[Relatório de mídias de Id. 45134197].

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE, praticou o desvio de conduta qualificado como crime, a saber, tráfico de drogas por ter em depósito e guardar entorpecente, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas [artigo 33, caput, c/c art. 33, § 1o, inciso II, ambos da Lei 11.343/06]. [...]

Infundado, outrossim, desclassificar a conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. As condições em que desenvolvia o cultivo da maconha (ciclos contínuos de produção), contendo 20 (vinte) plantas de maconha, 11 (onze) mudas de maconha e 01 (uma) porção de sementes de maconha, agregado a apreensão de maconha pronta para consumo e comercialização [01 (uma) porção de maconha, 02 (dois) recipientes de papel de ceda e 01 (um) dichavador], quantia em dinheiro [R$ 1.240,00] sem comprovação de origem [réu não comprovou a licitude do comércio que funcionava no local onde fora encontrada a plantação de maconha] e armamento [
(i)
espingarda calibre 28 e
(ii)
04 (quatro) munições intactas calibre 28], levam à conclusão de que o destino do entorpecente é compatível com o tráfico de drogas, não existindo razão para desclassificar a sua conduta. [...]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de droga imputado ao réu APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE.

2.2. Do Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
da Lei no 10.826/2003]:
[...]

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão [Id. 45132074 – Pág. 69 e Id. 45132072 – Pág. 09] e laudo de balística forense [Id. 45132074 – Pág.71/73], os quais concluem que o armamento apreendido estava em condições de uso capaz de provocar lesões e ou morte de outrem.

A autoria que se imputa ao acusado também é inconteste, e repousa especialmente na sua confissão na fase judicial, bem como pelo depoimento das testemunhas do processo, conforme demonstrado por meio dos depoimentos judiciais transcritos no item 2.1 da presente sentença.

Desta feita, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, especificamente, 01 (uma) espingarda calibre 28 e 04 (quatro) munições intactas calibre 28, de propriedade desconhecida [Auto de exame de eficiência de arma de fogo de Id. 45132074 – Pág.71/73], tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

Inaplicável, na hipótese, a sua absolvição por estado de necessidade, porque não houve empenho probatório da defesa em demonstrar, ao menos minimamente, que o réu se encontrava em situação de perigo atual e inevitável - requisito indispensável para a caracterização do estado de necessidade.

Logo, impossível falar em exclusão da ilicitude e, consequentemente, em absolvição. [...]

3.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR
o acusado APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE pela prática do(s) crime(s) de
(i)
tráfico de drogas por ter em depósito e guardar entorpecente, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e também por semear, cultivar ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas [artigo 33, caput, c/c art. 33, § 1o, inciso II, ambos da Lei 11.343/06] e
(ii)
posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003], em concurso material [art. 69,
caput
, do Código Penal]. [
...]

[...] fica o réu APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu. [...]”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito - fls. 436/453).

Pois bem.

A materialidade delitiva
do plantio e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 74) e Laudo Pericial no 600.2.04.2018.009675-01 (fls. 152/162), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Paulo Pereira Peçanha, policial militar (fls. 66/67), Anderson Nascimento Santana, policial militar (fls. 68/69), Morlan Alex Greff Machado (fls. 70/71), Wagner Costa e Silva (fls. 72/73) e o interrogatório de APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE, apelante (fls. 82/84).

Em Juízo, foram ouvidos

os policiais militares Anderson Nascimento Santana, Luiz Paulo Pereira Peçanha e Morlan Alex Greff Machado, as testemunhas Álvaro José, Rafael Heliodoro de Souza, Adalberto Cardoso Lima, Antônio Marcos Martins e Dalciane Jubilina, bem como interrogado o apelante APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE (Relatório de Mídias - fls. 433/435).

Dito isso, analisam-se os crimes, separadamente.

Do tráfico de drogas:

No dia 11.7.2018, por volta das 17h45min, na residência situada nos fundos do “Bar do Cidão”, localizada na Estrada da Vaca Branca, zona rural do Município de Nova Maringá/MT, os
policiais militares
Luiz Paulo Pereira Peçanha,
Morlan Alex Greff Machado
e Anderson Nascimento Santana, em “diligências de rotina”. Após visualizarem atitude suspeita [não especificada] do apelante APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE, localizaram uma
porção de maconha, pesando 47,71g (quarente a sete gramas e setenta e uma decigramas), uma espingarda e 4 (quatro) munições, ambas calibre 28, no interior do quarto do apelante, 2 (dois) papeis de seda e um dichavador [local não especificado], bem como uma porção de sementes de maconha, com peso de 6,48g (seis gramas e quarenta e oito decigramas), 20 (vinte) plantas e 11 (onze) mudas da mesma substância [maconha], plantadas no quintal da casa, consoante
Termo de Apreensão (fls. 74) e Laudo Pericial no 600.2.04.2018.009675-01 (fls. 152/162).

A traficância está fundada nos depoimentos dos policiais militares
Luiz Paulo Pereira Peçanha,
Morlan Alex Greff Machado
e Anderson Nascimento Santana
, os quais limitaram-se a descrever as apreensões de maconha e arma de fogo, na residência do apelante, localizada a 25km do Município de Nova Maringá, durante rondas de “rotina em zona rural”, sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Os referidos agentes
policiais [
Luiz Paulo Pereira Peçanha,
Morlan Alex Greff Machado
e Anderson Nascimento Santana
] não presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco esclareceram qual seria a
“atitude estranha

apresentada”
por
APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE [apelante]
que teria ensejado a abordagem policial, a
denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de drogas apreendidas - 47,71g de maconha, 20 (vinte) plantas, 11 (onze) mudas e 6,48g de sementes - não se mostra expressiva segundo orientação jurisprudencial (STJ, RHC no 135.617/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 30.9.2021), tampouco evidencia, em si, a destinação mercantil da substância entorpecente.

Igualmente, a
existência de um dichavador e 2 (dois) papéis de seda na residência do apelante não denotam, em si, a traficância, ao se considerar que esses objetos também são utilizados por usuários de drogas.

A versão do apelante de que a maconha era para consumo próprio foi apresentada perante à autoridade policial e ao Juízo singular e manteve-se inalterada, sem contradições ou incoerências e está corroborada pelos depoimentos judiciais de 5 (cinco) testemunhas [Anderson Nascimento Santana, Álvaro José, Rafael Heliodoro de Souza, Adalberto Cardoso Lima, Antônio Marcos Martins], dentre elas empresários e fazendeiros, os quais afirmaram conhecê-lo há anos, saberem que ele faz uso de maconha e desconhecerem qualquer atitude dele relacionada à traficância.

Na essência, as apreensões de maconha em porção, plantas e sementes não configuram, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de apetrechos comuns a essa prática, quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias e/ou posteriores (STJ, HC no 497.023/ES - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta factível
.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL - [...] PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/06 - INVIABILIDADE - [...] APROXIMADAMENTE 21,91 (VINTE E UMA GRAMA E NOVENTA E UMA CENTIGRAMAS) DE
MACONHA
EM SEU BOLSO E LOCALIZAÇÃO DE 07
PLANTAS
DE
MACONHA
NA RESIDÊNCIA [...] - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR QUE A DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ERA PARA A DISSEMINAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A droga apreendida não caracteriza, por si só, a traficância, a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. A condição de usuários dos réus, aliada a inexistência de outros elementos a indicar a traficância, caracteriza, como concluiu o juiz da causa, o crime tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.”
(AP N.U 1001424-34.2021.8.11.0037 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 12.9.2022)

Assim sendo,
impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28).

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desclassificada, para a data de recebimento da denúncia [21.9.2018], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo de 3 (três) anos - CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei no 11.343/2006, conforme entendimento desta e. Câmara: (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido
:

O apelante não apresentou qualquer situação concreta que demonstrasse perigo à vida dele e/ou de seus familiares.

A caracterização do estado de necessidade pressupõe a comprovação de perigo atual, não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO no 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Em situação semelhante, o e. TJSP decidiu:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Absolvição com base no estado de necessidade. Improcedência. No caso dos autos, está ausente o perigo atual apto a configurar referida excludente de ilicitude. Situação de risco hipotético não pode ensejar o reconhecimento do estado de necessidade.”
(TJSP, AP N.U 0000866-81.2016.8.26.0540 - Relator: Des. Sérgio Ribas – 3.4.2018)

Nesse quadro,
a pretensão absolutória da posse irregular de arma de fogo de uso permitido mostra-se impertinente.

No tocante à confissão espontânea, o Juízo singular reconheceu a atenuante, mas deixou de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(AP no 108910/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018)

Logo, o entendimento adotado deve ser preservado.

Tendo em perspectiva a extinção da punibilidade do apelante pelo uso de entorpecentes, impõe-se readequar o regime de cumprimento de pena da posse irregular de arma de fogo de uso permitido para o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), visto que o Juízo singular fixou a reprimenda corporal em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e estabeleceu o regime inicial semiaberto ao considerar os dois crimes [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], nos termos do CPP

(fls. 223/238).

Consideradas a pena imposta [um ano de detenção], crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da
Execução

Penal
(LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa vertente, colaciona-se acordão desta e. Câmara:

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e
circunstâncias
judiciais
favoráveis
-, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(AP N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
APARECIDO GONÇALVES DE ANDRADE

em relação ao uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas).

Outrossim,
READEQUA-SE
o regime de cumprimento da pena pela posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido para o aberto, com a substituição a reprimenda corporal [1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa] por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023